Tribunal: TJDFT
Processo: 0701676-67.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701676-67.2022.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ALLAN IANNOTTA DOS SANTOS RECLAMADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). A decisão reclamada, ao rejeitar exceção de litispendência suscitada pelo reclamante, consignou que "é possível perceber uma nítida distinção entre as condutas criminais antecedentes. Enquanto na ação penal que tramita no 11o Juízo Federal da Subseção de Minas Gerais são elencadas algumas práticas (sic) criminosas antecedentes, indicando valores, beneficiários e remetentes, o processo que tramita perante esta 5a Vara de Entorpecentes elenca outros indivíduos diversos, que não são mencionados na ação ajuizada pelo Ministério público Federal” (ID 39684560 - p. 3). Da decisão não cabe qualquer recurso. Sujeita-se, pois, à impugnação por meio de reclamação. O reclamante sustenta, em síntese, que o objeto da ação n. 0745480-53.2021.8.07.000, que tramita na 5a Vara de Entorpecentes do DF, encontra-se abrangido pelo das ações ns. 1019347-82.2020.4.01.3800 e 1028659-14.2022.4.01.3800, que tramitam na Justiça Federal, Subseção de Minas Gerais, em que lhe é imputado o crime de lavagem de dinheiro como crime autônomo, em âmbito nacional, sem vinculação a crime antecedente específico, e sim visando abarcar todo o capital movimentado através das empresas constituídas. Diz que na ação penal em curso na 5a Vara de Entorpecentes do DF imputa-se-lhe crime de lavagem de dinheiro relativo a quantia supostamente oriunda do tráfico ilícito de entorpecentes, movimentada por meio das empresas Diniz Rocha e Comércio e Beta, enquanto que as ações em trâmite na Justiça Federal têm como objeto o crime de lavagem de dinheiro, inclusive das quantias provenientes do tráfico de drogas, porém, inclui a integralidade do capital movimentado pelas empresas Diniz Rocha e Comércio e Beta, entre várias outras. Pede seja concedido efeito suspensivo à reclamação, para que suspenda o curso da ação penal n. 0729638-96.2022.8.07.0001, desmembrada da ação penal n. 0745480-53.2021.8.07.0001 - em razão do elevado número de réus - até o julgamento da reclamação. Subsidiariamente, seja a ação suspensa somente em relação ao reclamante. Não se verifica, de plano, litispendência. A denúncia oferecida perante a 5a Vara de Entorpecentes do DF não contempla os mesmos fatos descritos nas denúncias das ações penais que tramitam na Justiça Federal (ns. 1019347-82.2020.4.01.3800 e 1028659- 14.2022.4.01.3800). Na ação penal. n. 1019347-82.2020.4.01.3800 imputam-se ao reclamante e demais réus crimes de falsidade ideológica. Eles, em tese, fizeram inserir informações falsas em documento particular com o fim de alterarem a verdade sobre fatos juridicamente relevantes, ao constituírem a Beta Comércio Importação e Exportação Eireli (Atual Mundo Real Varejo Eireli). Welberte Vitor Coelho Ferreira, aparece no contrato de constituição da empresa como sócio, embora nunca tenha exercido, efetivamente, tal função. Tampouco a empresa exerceu, efetivamente, atividade empresarial (ID 868101589 - p. 4). Consta na denúncia: “(...) Com efeito, foram identificadas mais de 30 empresas que nunca exerceram de fato atividade empresarial ou que já se encontravam em inatividade, mas não baixadas perante os órgãos públicos. Tais empresas foram constituídas ou transferidas a terceiros mediante falsidade ideológica, eis que os supostos sócios jamais exerceram nenhuma atividade empresarial, mas apenas cederam seus nomes aos agentes, a maior parte a título oneroso, tratando-se, portanto, de meros “laranjas” do grupo criminoso. Após a prática do negócio jurídico simulado – constituição ou alteração contratual fraudulenta das empresas –, foram abertas dezenas de contas bancárias, inclusive na Caixa Econômica Federal, nas quais transitaram recursos sem qualquer causa legal e incompatíveis com a renda de seus supostos sócios. As comunicações suspeitas enviadas pelo COAF demonstraram a magnitude de um esquema criminoso que movimentou centenas de milhões de reais em períodos curtos de tempo, por meio de contas de diversas pessoas jurídicas fantasmas ou de fachada, sucessivamente trocadas por outras. No curso das investigações, foram deferidas diversas cautelares, medidas que confirmaram a existência de organização criminosa responsável pela movimentação espúria de cifras milionárias, a partir da criação ou alteração societária de dezenas de empresas e da abertura de contas bancárias para passagem dos valores, cujos principais integrantes são os denunciados ALLAN IANNOTTA DOS SANTOS, VALDOMIRO VASCONCELLOS NETO, LUÍS HENRIQUE DE RAMOS e os contadores BRENNO POLICARPO ALVES, dono da IDEAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL LTDA., e FERNANDO JÚNIOR DE PAULA BELCHIOR. O objeto da presente denúncia consiste apenas na imputação dos delitos de falsidade ideológica nas empresas fantasmas ou em inatividade; os demais delitos serão imputados em momento posterior.” (ID 868101589 - p. 19). Posteriormente, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra o reclamante e outros coautores por crimes de organização criminosa, lavagem de ativos e evasão de divisas, ao fundamento de que ao menos desde o ano de 2017, os acusados associaram-se, de modo estruturado e com divisão de tarefas, com o objetivo de auferirem vantagem econômica, mediante a prática de ilícitos penais, em especial falsidade ideológica, lavagem de ativos e evasão de divisas, integrando assim organização criminosa (ação penal n. 1028659-14.2022.4.01.3800, ID 39684563 - p. 3). Os acusados – narra tal denúncia -, por intermédio da organização criminosa, dissimularam a natureza, a origem, a movimentação e a propriedade de valores provenientes, direta ou indiretamente, de crimes de tráfico internacional. Fizeram movimentações financeiras em contas bancárias de pelo menos 19 empresas fantasmas ou inativas de fato, colocadas em nome de “laranjas”, utilizadas para a passagem dos valores espúrios, entre as quais, empresas de cigarro de palha. E efetuaram, de forma reiterada, operações de câmbio não autorizadas, com o fim de promoverem evasão de divisas do País, mediante a prática de “dólar-cabo” (ID 39684563 - p. 4 -- ação penal n. 1028659-14.2022). Já a denúncia na ação penal que tramita na 5a Vara de Entorpecentes do DF imputa ao reclamante os crimes de organização criminosa e lavagem de capitais. Descreve a denúncia que os acusados integravam pessoalmente organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagem econômica mediante a prática de delitos de tráfico interestadual de drogas e lavagem de capitais (ID 39684565). A organização criminosa – narra a denúncia - é dividida em dois núcleos, o primeiro liderado por Stefânio Rainny de Andrade do Vale, vulgo “Pingo”, em conexão com o segundo núcleo, formado pelos denunciados Gilberto Ribeiro Cardoso, vulgo “Beto” e Gilmar Ribeiro Lopes, vulgo “Banana”, que atuavam no Distrito Federal no tráfico interestadual de drogas. O denunciado Stefânio Rainny de Andrade do Vale, com o fim de disfarçar sua atuação no tráfico de drogas, por meio de seus subordinados, realizou diversas transferências bancárias para empresa de fachadas com a finalidade de lavagem de capitais e adquiriu imóveis e móveis sempre em nome de terceiros. A esposa de Stefânio recrutou familiares para realizarem depósitos bancários na conta corrente de empresa fictícia dedicada exclusivamente à lavagem de dinheiro ao tráfico de drogas em âmbito nacional. O reclamante, juntamente com outros acusados, é responsável por participar da criação de empresas fictícias, que ocultaram ou dissimularam a utilização de valores provenientes de infração penal, sob o pretexto de os converter em ativos lícitos, haja vista que as empresas por eles gerenciadas fraudulentamente receberam depósitos bancários dos membros da organização criminosa Núcleo Telebrasília, em conta corrente por eles constituídas para dar aparência de origem lícita às citadas transações. Conquanto parte dos crimes antecedentes seja apurado tanto nas ações em curso na Justiça Federal como na em curso na Justiça do DF, esses envolvem fatos diversos, cometidos em locais e em contextos fáticos diversos. Tanto é assim que os autores dos crimes não são os mesmos em todas as ações penais. E, naquelas ações, apuram-se crimes de falsidade ideológica, organização criminosa, evasão de divisas e lavagem de capitais, tendo como crimes antecedentes tráfico internacional e outros, enquanto nessa apuram-se os crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, tendo como antecedentes crimes de tráfico de drogas interestadual. Quanto à litispendência nos crimes de organização criminosa, decidiu o e. STJ que “Não se configura litispendência nos casos em que, apesar da similitude do modus operandi, os delitos foram praticados em lugares diferentes e há independência dos grupos, justificando a oferta de ações penais separadas.” (AgRg no RHC n. 131.848/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.) Se se considerar que há litispendência, os fatos descritos na denúncia da ação penal que tramita na 5a Vara de Entorpecentes do DF restarão sem apuração, o que levaria à impunidade do reclamante. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES